Tribunal: TJBA
Processo: 8092876-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092876-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA PUREZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA, MARCOS FERNANDO FERREIRA VAZ

APELADO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE C/C PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPERTINÊNCIA. EVENTUAL ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE REVELARIA APTIDÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.
ART. 13 DA LEI
N.º 9.656/98. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTRANHO ÀQUELE ESTAMPADO NO CONTRATO. MENSAGEM ENCAMINHADA APÓS O
QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. E-MAIL QUE REMETIA UMA IDOSA DE
93 (NOVENTA E TRÊS) ANOS A SÍTIO ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO EM SISTEMA E POSTERIOR CONSULTA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO – ARTS. 6 E 31 DO CDC. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO CUMPRIU A FINALIDADE DA NORMA DE REGÊNCIA. ILICITUDE NO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE TITULARIZADO PELA DEMANDANTE. IDOSA PORTADORA DE SEVERAS PATOLOGIAS EM CURSO DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS APURADOS. INDENIZAÇÃO QUE SE FIXA EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092876-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDELZUITA PUREZA DOS SANTOS
e como apelada
ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .